Tribunal: STF
Processo: Rcl 88289
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por RPK-Hospital Med Veterinária Ltda. - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Salvador/BA (Processo 0000903-29.2024.5.05.0002), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ora Reclamante figura como ré na Ação Trabalhista nº 0000903-29.2024.5.05.0002, em tramitação na 2ª Vara do Trabalho de Salvador/BA.



    A controvérsia central da demanda de origem reside na natureza da relação jurídica mantida entre as partes, discutindo-se a existência ou não de vínculo empregatício em detrimento de uma relação de trabalho autônomo (civil). 



    Em audiência realizada no dia 10 de outubro de 2025, a ora Reclamante reiterou pedido – já formulado 02 (duas) vezes por petição, frise-se –, pugnando expressamente pela suspensão do feito, com base na decisão proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389), que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo e a competência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria. 



    [...]



    Contudo, a autoridade reclamada, em decisão transcrita na ata de audiência (documento anexo), indeferiu o pedido, restringindo inadvertidamente a delimitação das decisões proferidas no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389), sob o seguinte fundamento:



    [...]



    Ao decidir assim, além de restringir desarrazoadamente a decisão proferida no Tema de Repercussão Geral, a autoridade reclamada usurpou a competência dessa Suprema Corte e desrespeitou a força vinculante da ordem de suspensão nacional, o que justifica o cabimento da presente Reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000903- 29.2024.5.05.0002 até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389) por esta Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos, na parte que interessa:



    “Pelo(a) Juiz(a) foi dito que com relação ao Tema 1.389 do STF, cumpre fazer distinção, considerando que a parte autora pretende tão somente o reconhecimento do vínculo empregatício em razão da prestação de serviços, sequer tendo trabalhado sob a forma da pejotização. Por tal motivo, indefiro o requerimento de suspensão do feito. Quanto ao requerimento de adiamento da audiência, compulsando as cartas convite se verifica que foram entregues em 02/09/2025, entretanto, as testemunhas informaram ao patrono a impossibilidade de comparecimento na data de ontem. Por tal motivo, defiro o requerimento de adiamento da audiência. Saliente-se que o simples fato da testemunha residir na Ilha de Itaparica, não autoriza sua oitiva de forma telepresencial, uma vez que tal circunscrição é extremamente próximo a capital, tendo, inclusive, pertencido a esta jurisdição em passado recente.” (eDoc. 4)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente